Tribunal: TJBA
Processo: 0406676-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0406676-61.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA e outros (2) Advogado(s): RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, VALTENO ALVES MENEZES NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE SUBJETIVA DA INSTÂNCIA (PERPETUATIO LEGITIMATIONIS). INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DO CPC. MÉRITO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADVENTO DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA TAXA LEGAL (SELIC DEDUZIDA DO IPCA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Questão jurídica (i) Definição da legitimidade ativa do Banco do Brasil S/A após a cessão do crédito para a empresa Ativos S.A. ocorrida durante o trâmite processual. (ii) Verificação dos parâmetros legais de juros e correção monetária aplicáveis ao débito após a citação, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. Razões de decidir A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, conforme a regra de estabilidade prevista no caput do art. 109 do CPC. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade extraordinária superveniente para prosseguir na lide em nome próprio defendendo direito alheio, uma vez que não houve consentimento da parte contrária para a sucessão processual nem habilitação eficaz da cessionária. No mérito, a natureza dos juros moratórios após a citação assume caráter de penalidade legal. Com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, houve alteração substancial na forma de cálculo da taxa legal. Devem-se aplicar juros de 1% ao mês até a vigência da nova lei e, a partir desta, a Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, de aplicação imediata aos períodos vincendos de processos em curso. III. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A cessão de crédito no curso da lide não retira a legitimidade do cedente para figurar no polo ativo, operando-se a substituição apenas com o consentimento do réu; os juros de mora incidentes sobre débitos judiciais devem observar a taxa legal vigente no momento da atualização, aplicando-se a Taxa Selic deduzida do IPCA após o advento da Lei nº 14.905/2024." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 109 e art. 931; CC, art. 389, parágrafo único e art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0007196-92.2002.8.05.0274, Relator José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0406676-61.2012.8.05.0001, em que figuram como apelantes Supritech Comercio e Servicos Informática Ltda, Antonio Moraes Miranda e Maria Angelica Jatoba Miranda, e como apelado o Banco do Brasil S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, exclusivamente para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora e a correção monetária sejam calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do Código Civil (Taxa Selic deduzida do IPCA), mantendo-se o decisum de primeiro grau em seus demais termos. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA